Tribunal: TJES
Processo: 0002475-82.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002475-82.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS AMARAL COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002475-82.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS AMARAL COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A, CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE.. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.– Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu se dedicavam ao tráfico de drogas como meio de vida e sua reincidência. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002475-82.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS AMARAL COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A, CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na inicial acusatória:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 2l de julho de 2023, Clothildes Guimarães Tozzi, Sesc, Centro, nesta Comarca, DOUGLAS AMARAL DA COSTA denunciado, trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros , 01 (uma) pedra grande de crack, pesando aproximadamente 7g (sete gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta ainda que o denunciado, mantinha em depósito, 01 (uma) bucha de maconha pesando aproximadamente 39 (três gramas). 269 (vinte e seis gramas) de cocaína, 03 (três) papelotes da mesma substância entorpecente e mais uma porção, também da mesma sustância entorpecente, pesando aproximadamente 06g (seis gramas). sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado. na data e loca acima mencionados, durante o patrulhamento, policiais militares receberem informações de que na residência. sinalizada com uma placa na varanda, contendo os dizeres "O Brabo dos

Kits. (27)99903-8706, estava ocorrendo o tráfico de drogas. Ademais, foram cientificados que o individuo, realizava a entrega dos entorpecentes através da varanda da residência ou então utilizava um automóvel Toyota/Corola, de cor preta. para entregar os entorpecentes encomendados, ia contato telefônico.

Em vigilância no local, os militares abordaram um veículo com as mesmas características, Toyota/Corola, de cor preta, placas AQT-5162 e durante a abordagem, foi encontrado no console central do veículo, a carteira de Douglas Amaral da Costa (passageiro sentado no banco do carona dianteiro) contendo em seu interior 01 (uma) pedra grande de crack, pesando aproximadamente 7g (sete gramas).

Em seguida, após autorização de Lorraine Pereira, condutora do veículo abordado e esposa do denunciado, os militares realizaram buscas no imóvel e lograram encontrar no guarda-roupa de um dos quartos da residência. em local visível e de fácil acesso, um prato com cocaína, pesando aproximadamente 26g (vinte e seis gramas), além de uma porção da mesma substância entorpecentes pesando aproximadamente 69 (seis gramas) e 01 (uma) bucha de maconha.

Ainda, junto dos entorpecentes. foram encontradas várias embalagens (pinos e sacolas), uma colher, uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.105,00 (mil cento e cinco reais).

Em continuidade as buscas no imóvel, sobre a ilha da cozinha, foram localizados um copo de liquidificador com vestígios de cocaína, 03 (três) potes de ácido bórico.0l (um) pote de bicarbonato de sódio e 0l (urna) máquina de cartão. materiais comumente utilizados para o preparado de drogas para o comércio, além de um caderno com anotações referentes ao tráfico de entorpecentes.

Ainda na cozinha, com o auxílio do semovente "Troz", os agentes públicos encontraram, em um ponto de odor apontado pelo cão, 03 (três) papelotes de cocaína.[...]

Inconteste a materialidade e autoria, passo à analise dos requerimentos do apelante.

Da reforma da dosimetria da pena-base aplicada ao recorrente.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais por tais motivos, vejamos:

[...]1ª FASE

Verifico que a culpabilidade merece maior grau de re-provabilidade, tendo em vista que o réu praticou dois verbos tratados no tipo penal, o que revela maior cen-surabilidade de sua conduta; o acusado pos-sui antecedentes criminais, contudo, serão valorados como agravante de reincidência; não há registros nega-tivos acerca de sua conduta social; inexistem elemen-tos nos autos capazes de aferir a personalidade do

agente; não há motivos a serem considerados de ma-neira positiva ou negativa; as circunstâncias são des-favoráveis, na medida em que o acusado realizava o comércio de entorpecentes em sua casa, localizada na frente de uma escola e identificada com uma placa com a denominação “o brabo dos kits” (fl. 30), onde residia com uma criança, além de ter sido apreendido no local um caderno com anotações do comércio de drogas (fls. 54/56), material para embalo (sacolas e pinos), balan-ça de precisão e máquina de cartão, fatos que indicam que o réu exercia a traficância com profissionalidade; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Assim, tendo em conta a existência de duas circunstân-cias judiciais negativas, FIXO A PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA, por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.

2ª FASE

Milita em favor do acusado a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal (confissão). Por outro lado, pesa em seu desfavor a cir-cunstância agravante da reincidência (Guia de Execu-ção nº 0002302-34.2018.8.08.0014), razão pela qual mantenho a pena em 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA nesta fa-se, ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.[...]

Em um juízo de equilíbrio, como acima transcrito, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Observa-se que foram negativadas de forma concreta as seguintes circunstâncias judiciais, quais sejam: a culpabilidade e a circunstân-cias do fato, na primeira fase e a agravante de reincidência (Guia de Execução nº 0002302-34.2018.8.08.0014).

Portanto, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento de consolidada jurisprudência do Su-perior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regi-mental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP,relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”. Por tais razões, tal argumento não merece prosperar.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa do recorrente, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que preenche todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Nesses termos, ressalto que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo, são que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Observa-se que o intuito é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa e sua reincidência.

Seguindo a lógica e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado ao paciente, dada a natureza, quantidade e variedade de drogas apreendidas - 0,19 litros de cloreto de metileno/diclorometano, conhecido como "loló" ou "lança-perfume", 40,71g de maconha, acondicionada em 33 invólucros plásticos do tipo filme retorcido, 4,32g de 25B-NBOH, substância popularmente

conhecida como "LSD", acondicionada em invólucros plásticos com 03 seguimentos do tipo "picote", 10,17g de cocaína, acondicionado em 37 microtubos plásticos do tipo eppendorf (e-STJ, fl. 17), além de petrechos típicos de mercancia, como "rolos de papel filme, balança de precisão, vidros e galões vazios (e-STJ, fl. 20); acrescente-se a isso as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncia anônima informando a polícia que o paciente utilizava o imóvel para armazenamento e preparação de drogas, razão pela qual foi expedido um mandado de busca e apreensão e localizadas as drogas e os petrechos indicados, havendo também o próprio paciente admitido informalmente aos policias que praticava o tráfico drogas e que a sustância "loló" era comercializada em pequenos frascos ou latinhas, os quais eram trazidos pelos próprios compradores (e-STJ, fls. 17/18) -; tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante ocasional.[...](AgRg no HC n. 901.583/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

[...]3. Não há falar em aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o agravante é reincidente, inclusive específico, não preenchendo, portanto, os requisitos legais. [...](STJ; AgRg-HC 888.647; Proc. 2024/0031501-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/04/2024)

Por fim, passo, agora, ao pedido de da aplicação da suspensão condicional da pena.

Ressalta-se, por mais que o art. 77 do CP preveja apenas como possibilidade do magistrado aplicar a suspensão condicional da pena, trata-se, conforme entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça, de um “poder-dever” do magistrado pelo seu emprego, caso sejam satisfeitos os requisitos para a sua concessão (AgRg no HC n. 585.728/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

Sobre este pedido dispõe o artigo 77 Código Penal, vejamos:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código;

Portanto, diante da vedação legislativa, qual seja, a reincidência do apelante (Guia de Execução nº 0002302-34.2018.8.08.0014), não há como conceder o pedido de suspensão condicional do processo ao re-corrente.

Considerando a fundamentação acima, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.